Tribunal: STF
Processo: RHC 261435
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Heraclio Alves Martins Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE QUASE 8KG DE MACONHA E PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. Inicialmente, quanto à alegação de acréscimo de fundamentação feita pelo Tribunal de origem, verifica-se que o Magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do agravante com base em fundamentação concreta, para garantia da ordem pública, mencionando a apreensão de equipamento relacionado a estufa, 2 balanças de precisão, 01 motor de vácuo, aparelho Iphone 13, drogas tipo semelhante a maconha, diversos pés de maconha , veículo tipo MOTO cor vermelha (e-STJ fl. 64). Por sua vez, o Tribunal estadual apenas especificou as circunstâncias já expostas pelo juiz primevo que, em princípio, justificam a prisão preventiva, sem que tenha havido acréscimo de fundamentação em habeas corpus, técnica rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, em razão do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada pelo autuado. Consta do acórdão que o paciente foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram encontradas duas balanças de precisão, três estufas para cultivo de maconha e mais de 7,8kg da mesma droga. Ademais, consignaram que o coacto é acusado de participar de grupo criminoso com forte atuação no tráfico de drogas entre os estados da Paraíba e Ceará (e-STJ fl. 54), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 



    8. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos (apreensão de grande quantidade de droga na residência do paciente) aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelo cuidado/sustento da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (e-STJ fl. 59). Inclusive, a Corte de origem sustentou que o fato da esposa do acusado e genitora da criança ser portadora de distúrbios psicológicos e mentais não comprova que ela não pode cuidar da filha e nem que não há outros parentes que possam dar apoio e sustento à criança (e-STJ fl. 60). 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 998.709 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, requer o provimento do presente recurso ordinário para revogar a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, em razão do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada pelo autuado. Consta do acórdão que o paciente foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram encontradas duas balanças de precisão, três estufas para cultivo de maconha e mais de 7,8kg da mesma droga. Ademais, consignaram que o coacto é acusado de participar de grupo criminoso com forte atuação no tráfico de drogas entre os estados da Paraíba e Ceará (e-STJ fl. 54), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente